Tribunal: TJDFT
Processo: 0717893-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717893-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FREDERICO DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 6a Vara de Fazenda Pública de Brasília (0705775-60.2022.8.07.0018) que indeferiu o pedido do agravante MARCOS FREDERICO DE OLIVEIRA CARDOSO, o qual propugnou a concessão de pensão por morte na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na condição de filho inválido e com deficiência mental/intelectual, nos autos do processo administrativo SEI n. 00052-00031506/2021-61. Nesta sede, o agravante aduz que realizou perícia médica na Policlínica da PC/DF, em 04/04/2022, tendo sido indeferido o pedido extrajudicial, nos termos da Notificação n. 42/2022 – PCDF/DGPC/DGP/DIAP, sob o argumento de que não há deficiência mental ou, ainda, invalidez para o trabalho a fundamentar o pedido autoral. Assevera que seu genitor faleceu em 23/10/2021, percebendo remuneração equivalente ao cargo ocupado, qual seja, de Delegado da Polícia Civil (matrícula SIRGRH 20.027), Classe Especial. Após o óbito, em 17/12/2021, o agravante realizou o pedido administrativo supracitado. Na instância primeva, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, argumentando que não ostenta condições para o trabalho, tampouco possui ocupação laboral, mormente porque, desde 21/10/2004, recebia pensão de seu genitor, no valor de 2 (dois) salários mínimos, nos moldes do acordo firmado nos autos do processo de n. 2004.01.1.099789-6, que tramitou na 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 35915670, p. 5). Nesta sede, o agravante destaca que a percepção de referida pensão é elementar à manutenção de sua subsistência, notadamente para continuidade do tratamento médico adequado para enfrentar as patologias psiquiátricas crônicas que lhe acometem. Amealha cabedal de relatórios médicos de longa data que noticiam internações psiquiátricas, crises com alucinações e alterações comportamentais, além de “delírios místicos religiosos” (p. 6), em decorrência dos transtornos esquizofrênico e afetivo bipolar. Nesse trilhar, requer a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja habilitado a receber a pensão por morte, até ulterior julgamento de mérito pelo magistrado embrionário. Para tanto, ressalta que: a) o quadro é crônico; b) a incapacidade é anterior ao óbito; c) já dependia de pensão do servidor falecido, no valor de 2 (dois) salários mínimos, desde 21/10/2004; e d) há vários relatórios médicos atestando a condição psiquiátrica e os sintomas correspondentes, a demonstrar, em seu entendimento, a probabilidade do direito. Alfim, ao frisar o caráter alimentar que caracteriza o pleito, bem assim a necessidade de continuar com os tratamentos pertinentes ao quadro clínico supra, aponta o perigo de dano, caso mantida a decisão prolatada na origem. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Concedo os beneplácitos da gratuidade de justiça ao agravante nesta sede (art. 71, §2o, do RITJDFT). Como cediço, dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. In casu, o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal elaborou o laudo hostilizado a partir de Junta Médica Oficial ali constituída (ID 124181920, págs. 1/ 4 - autos de origem), subscrito por 3 (três) médicos, com entendimento no sentido de que o agravante conserva aptidão para o trabalho. Pela pertinência, colho trecho do laudo aludido: “Trata-se de periciado com quadro de transtorno afetivo bipolar desde os 19 anos, tendo exercido diversos ofícios após o diagnóstico e ao longo de sua vida, além de formação acadêmica em nível superior. Apesar de sua doença ser crônica, mantem-se atualmente estável em uso da medicação, com relato de estar há mais de dois anos sem novas crises. Seu quadro não é refratário. Não há invalidez para todo e qualquer trabalho. Não há deficiência mental ou intelectual.” (sic) (ID 124181920, p. 4 – autos de origem) Conquanto referido documento não ostente presunção absoluta de veracidade, podendo, por consectário lógico, ser infirmado no curso da demanda embrionária, o ordenamento jurídico lhe confere presunção relativa (iuris tantum) de veracidade, a infirmar a pretensão do agravante para que, neste exame perfunctório, tal conclusão administrativa seja afastada por não confluir com os laudos particulares amealhados. A propósito, cito entendimento de José dos Santos Carvalho Filho acerca de tal atributo do ato administrativo: “(...) É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha. Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo. (g.n.) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 35a edição. Grupo GEN, 2021, p. 182). Assim, considerando os lindes do atributo do ato administrativo retromencionado, tenho que fenece razão ao acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a ausência de probabilidade do direito que ressai, prima facie, do laudo administrativo proferido pela Junta Médica Oficial (Avaliação n. 275/2022). No mais, parece-me que esta Corte congrega com os fundamentos do provimento jurisdicional aqui adotado, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. DOCUMENTOS. PROVA ROBUSTA. INVALIDEZ. FILHO. PREEXISTÊNCIA. MORTE DO INSTITUIDOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) É necessária a inscrição do segurado e de seus dependentes para recebimento dos benefícios e a inscrição de dependente inválido requer a comprovação dessa condição por inspeção médica, conforme art. 15 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. A conclusão de um laudo médico emitido por junta médica oficial tem presunção de legitimidade que somente pode ser elidida mediante prova inequívoca e robusta em sentido contrário, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça. Veja: (...) É possível que seja reconhecida a invalidez de dependente preexistente à morte do genitor segurado mediante laudo pericial judicial ou em ação de interdição que indique a data do início da invalidez do curatelado anterior ao falecimento do segurado. Se não houver indicação precisa na ação que autorizou a interdição da data do início da invalidez, é possível a realização de uma perícia judicial para delimitação do período, pois a sentença de interdição judicial apenas declara a incapacidade de uma pessoa para a prática de atos da vida civil, partindo de um estado de fato anterior.(...). Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1406329, 07051846920208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE APOSENTADORIA. (...) ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SUA IMPUGNAÇÃO ENSEJA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DO ADMINISTRADO. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA E SEM EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 598/STJ. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA DA ABRANGIDA PELO ENUNCIADO. SEGURADO INCAPAZ DE READAPTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. (...) 5. De acordo com o art. 2o, VI, do Decreto Distrital no 34.023/2012, perícia médica oficial "pode ser conceituada como o ato administrativo que consiste na avaliação técnica de questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada na presença do servidor, por médico formalmente designado" e que produz informações a fim de fundamentar as decisões da administração no tocante ao disposto na LC no 840/2011. 5.1.Os atos administrativos, como por exemplo a perícia médica oficial, gozam de presunção de legalidade, veracidade e de legitimidade, e sua impugnação importa inversão do ônus da prova em desfavor do administrado. 5.2. Por meio do deferimento da referida prova pericial, foi oportunizada ao autor a comprovação da alegada ausência de incapacidade laboral que ensejou a sua aposentadoria. No entanto, a parte em questão desistiu da sua produção, não se desincumbindo do ônus probatório disposto no art. 373, I, do CPC. 5.3. Relatórios médicos particulares não têm o condão de afastar a presunção de legalidade, veracidade e de legitimidade atribuída ao laudo médico elaborado pela Junta Médica oficial, pois produzidos unilateralmente e sem o exercício do contraditório. 6. Inaplicável ao caso a Súmula 598/STJ, pois destinada a outro contexto jurídico. (...) 9. Apelação desprovida. (Acórdão 1281578, 07052187820198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, ante a ausência dos requisitos estampados no art. 995, § único, do Código de Ritos, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo embrionário. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2022 16:18:41. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador